Tribunal: TJMT
Processo: 1036589-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036589-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 054.640.491-00 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade da busca pessoal. Negativa de autoria. Medidas cautelares diversas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

1) A abordagem e busca pessoal decorreu de denúncia anônima sem elementos concretos que a justificassem; 2) contradição entre as versões apresentadas pelos policiais militares e pelo paciente, gerando dúvida quanto à veracidade dos fatos; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

1. Identificam-se fundadas razões para a realização da busca pessoal, ao se considerar denúncia anônima recebida via CIOSP, corroborada
in loco
por um terceiro, cujas informações específicas permitiram a identificação do paciente e a apreensões de drogas, em conformidade com os arts. 240, §2º, e 244 do CPP e precedentes do STF e STJ, de modo que em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

2. A negativa de autoria, diante da alegada contradição entre os depoimentos dos policiais militares e do paciente, constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

3. A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], somados à reiteração criminosa específica do paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ e Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter a continuidade da prática criminosa, especialmente ante a habitualidade delitiva e o descumprimento de compromissos anteriores.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e diligências preliminares autoriza a busca pessoal, desde que presentes fundadas suspeitas da prática delitiva.

2. A negativa de autoria e supostas contradições probatórias demandam instrução e não se examinam na via estreita do
habeas corpus
.

3. A diversidade e a quantidade de drogas, aliadas a apetrechos da traficância e à reincidência específica, evidenciam risco concreto e autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando presentes elementos indicativos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 310, II, 312, 313, III, e 316, p.u.; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, AgRg no RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2.10.2023; STF, HC nº 230.232, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 9.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.012.194/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 8.9.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 2.9.2025; TJMT, HC nº 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1036589-20.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. THIAGO CONCEIÇÃO SILVA

PACIENTE(S): MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES
contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1004015-12.2025.8.11.0042), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 323029398).

O impetrante sustenta que: 1) a abordagem e busca pessoal decorreu de denúncia anônima sem elementos concretos que a justificassem; 2) contradição entre as versões apresentadas pelos policiais militares e pelo paciente, gerando dúvida quanto à veracidade dos fatos; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 323029396), com documentos (IDs 323029398 / 323029859).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323369375).

O Juízo singular prestou informações (IDs 326536358 a 326536360).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPROCEDENTE. PRESENTE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (COCAÍNA E MACONHA), BALANÇAS DE PRECISÃO, DIVERSAS EMBALAGENS PLÁSTICAS DO ZIP-LOCK. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça, ID 328041372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 23.2.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação
:

“[...] In casu, a imperiosidade da prisão preventiva como medida de resguarde da ordem pública se mostra inconteste, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e da extensa ficha criminal do autuado.

Conforme se verifica do termo de apreensão e laudo pericial juntados aos autos, foram encontradas com o autuado (e em lugares apontados por este) dezenas de porções de drogas variadas, a saber:

Material "A". 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada em forma de pó, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por um nó. Acondicionada em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo nº 03245463 – massa total 72,58 g, positivo para cocaína;

Material "B". 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de três pedras – sem invólucro. Acondicionada em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo nº 04240854 – massa total 87,08 g positivo para cocaína;

Material "C". 49 (quarenta e nove) porções de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó e pedras, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock”. Acondicionadas em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo nº 04240861 – massa total 38,10 g, positivo para cocaína;

Material "D". 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de pó, grânulos e pedras acondicionada em um pote plástico, fechado por tampa própria, contendo em seu rótulo, dentre outras, a seguinte inscrição: “Trident Xsenses”. Acondicionado em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo nº 03245465 – massa total 17,27 g, positivo para cocaína;

Material "E". 17 (dezessete) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo: quatro porções envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”, e treze porções acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock”. Acondicionadas em embalagem plástica de segurança, lacrada e identificada pelo nº 04240859 – massa total 148,77 g, positivo para maconha. [...]

Não bastasse, verifica-se que o autuado é contumaz na prática delitiva, sendo inclusive reincidente específico no tráfico de drogas.

Quanto a este ponto, verifica-se do executivo de pena do conduzido (SEEU n° 2000585-35.2025.8.11.0042) que aquele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas cujo trânsito em julgado se deu ainda neste mês de fevereiro. Além disso, conforme certidão retirada do sistema SEC, verifica-se que o flagrado ostenta diversas outras passagens criminais, a exemplo das seguintes:

Processo: 145-28.2016.811.0062 (APOLO): termo circunstanciado de ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal, distribuído em 2016;

Processo: 9-94.2017.811.0062 (APOLO): termo circunstanciado de ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal, distribuído em 2017;

Processo: 3125-11.2017.811.0062 (APOLO): termo circunstanciado de ocorrência por desacato, distribuído em 2017;

Processo: 134-91.2019.811.0062 (APOLO): termo circunstanciado de ocorrência por resistência, distribuído em 2019;

Processo: 15411-13.2019.811.0042 (APOLO): auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, distribuído em 2019;

Processo: 1011738-53.2023.8.11.0042 (PJE): comunicado de mandado de prisão por tráfico de drogas, distribuído em 2023;

Processo: 1000869-94.2024.8.11.0042 (PJE): auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, distribuído em 2024. [...]

Logo, verifica-se a extrema ousadia e periculosidade do agente, que mesmo tendo iniciado o cumprimento de pena há menos de um mês, agiu em local público e comercializou entorpecentes diversos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1004015-12.2025.8.11.0042, ID 185776614)

Em 20.3.2025, o órgão do Ministério Público denunciou MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES [paciente] por tráfico de entorpecentes - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - (PJE nº 1004015-12.2025.8.11.0042 – ID 187759804).

Em 16.4.2025, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1004015-12.2025.8.11.0042 – ID 190985185).

Em 10.6.2025, o paciente requereu revogação da prisão preventiva (PJE nº 1004015-12.2025.8.11.0042 – ID 197130980).

Em 28.8.2025, após manifestação do órgão do Ministério Público, o Juízo singular rejeitou a preliminar de nulidade de busca pessoal, recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para 4.12.2025 e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente mediante os seguintes fundamentos:

“
[...] Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES. [...]

Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 25/02/2025 (Id. 187850666).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de 52 porções de cocaína, com massa total de 215,03 g (duzentos e quinze gramas e três centigramas) e 17 porções de maconha, com massa total de 148,77 g (cento e quarenta e oito gramas e setenta e sete centigramas). Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

Não bastasse isso, o denunciado MAXUEL é reincidente específico, pois registra condenação pelo crime de tráfico de drogas nos autos de n. 0025406-50.2019.8.11.0042, bem como responde outras duas ações penais em trâmite pelo mesmo crime - autos n. 1016834-20.2021.8.11.0042 - 13ª Vara Criminal desta Comarca e autos n. 1002484-22.2024.8.11.0042 - 9ª Vara Criminal desta Comarca -, esta ultima cujo acórdão condenatório transitou em julgado em 05/02/2025 e, portanto, será também considerado com reincidência.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” ( Enunciado. 06 do TJ/MT) [...]

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado MAXUEL, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo de Id. 197130980 e, consequentemente, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES. [...]
”. (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJe 1004015-12.2025.8.11.0042, ID 205975681)

Pois bem.

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Vitor Augusto Carvalho Martins e Renê Lucena de Lima Junior], responsáveis pelo flagrante, que, no dia 24.2.2025, a guarnição da ROTAM recebeu via CIOSP, informação anônima acerca de tráfico de drogas na Rua Primavera, nos fundos de uma construção situada no Bairro Canjica, em Cuiabá/MT. No local, um indivíduo não identificado reforçou a denúncia e forneceu as características físicas do suspeito que estaria comercializando entorpecentes [camisa de cor azul, short florido e pele escura]. Quando MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES avistou a viatura, dispensou um objeto ao chão e arremessou seu aparelho celular contra um muro. Na abordagem foram localizados R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie e 2 (duas) porções de substância análoga à maconha em seu bolso, além de uma terceira porção da mesma substância, lançada ao chão instantes antes. Consta, ainda, que, em conversa informal, o paciente teria admitido a propriedade da droga, bem como atuar na traficância local buscando entorpecente diretamente da Bolívia [por não ter permissão do “Comando Vermelho” para traficar], indicando o local onde havia escondido mais entorpecentes [maconha, cocaína, pasta-base de cocaína e 3 (três) balanças de precisão].

No caso, a informação específica dada por denúncia anônima via CIOSP e por um popular no local, possibilitou, aos policiais militares, a localização do paciente e as apreensões das drogas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha].

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

O c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023), ao se considerar a precisão e detalhamento da informação anterior, recebida pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal
.” (AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Portanto, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

No tocante à negativa de autoria, diante da alegada contradição entre os depoimentos dos policiais militares e do paciente, trata-se de matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada nas apreensões de 17 (dezessete) porções de substância análoga à maconha [totalizando 148,77g], 52 (cinquenta e duas) porções de substância análoga à cocaína [pesando o total de 215,03g], além de 3 (três) balanças de precisão com resquícios de entorpecente e R$ 72,00 (setenta e dois reais)
, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por tráfico de drogas
[
SEEU n° 2000585-35.2025.8.11.0042,
AP 0025406-50.2019.8.11.0042 e 1002484-22.2024.8.11.0042], além de responder a outra ação penal por crime da mesma natureza [AP 1016834-20.2021.8.11.0042 - 13ª Vara Criminal de Cuiabá].

A diversidade de
drogas, a localização de apetrechos comumente utilizado no tráfico, bem como o contexto da prisão do paciente [denúncias prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local], somados a reincidência específica justificam
a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 2.9.2025; TJMT, HC NU 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025).

No mesmo sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do histórico de reincidência específica e continuidade no envolvimento com o tráfico de entorpecentes, situação que impõe a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021).

Com efeito, a
“
medidas
cautelares
alternativas
mostram-se insuficientes diante do risco concreto de reiteração criminosa evidenciado nos autos”
(TJMT, HC 1033786-64.2025.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – DJe 24/10/2025).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025